Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-67.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015274-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO CLAUDIO PINTO - CPF: 800.612.731-04 (ADVOGADO), JUIZO DA 2 VARA DE CANARANA (IMPETRADO), UEMERSON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 013.277.866-13 (PACIENTE), MARCIO CLAUDIO PINTO - CPF: 800.612.731-04 (IMPETRANTE), UEMERSON LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 013.277.866-13 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSSANA MICHELLI ZIECH - CPF: 020.785.801-20 (VÍTIMA), TONIA GERDA ZIECH (VÍTIMA), MARILENE TOSCANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIELE MARTINS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

CUMPRIMENTO DE PERÍODO
SUPERIOR AO TOTAL DA PENA VIGENTE
–
COMPROVAÇÂO NOS AUTOS
–
COAÇÃO ILEGAL

EVIDENCIADA –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA –

COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA PARA A AVALIAÇÃO DA EXEC
UÇÃO PENAL DO PACIENTE
– PRECEDENTE
DO
STJ

–

ORDEM CONCEDIDA.

1.
“(...) O fato de o condenado ter sido preso em Comarca diversa, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juiz prolator da sentença penal condenatória, não constitui causa legal de deslocamento de competência para a execução da pena. Precedentes:
AgRg
no CC n. 172.429/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
DJe
de 27/11/2020

e CC 161.783/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção,
DJe
de 14/12/2018
(...)
.”

(STJ - CC: 199799 PR 2023/0328057-3, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, S3 - Terceira Seção, j. em 17/10/2023, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023)
.

2.
Em atenção ao disposto no art. 648, inc. II, do CPP,
evidencia-se o
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente,
quando este
se encontra privado do seu direito de liberdade, por tempo além do necessário e imposto pela lei.

3.
Ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo
Dr.
Márcio Cláudio Pinto
em favor de
UEMERSON LOPES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara da Comarca de Canarana (MT).

Em suas razões, o Impetrante
afirma
que
o paciente se encontra recolhido na Unidade Prisional de Simolândia (G
O
)
,
em razão do executivo penal n. 0002518
-
05
.
2014
.
8
.
11
.
0029

que
tramita
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás
.
Relata que o executivo
advém
de duas condenações transitadas em julgado, sendo
estas oriundas
de ações penais processadas e julgadas
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Canarana
(MT).

Aduz que o paciente deveria cumprir a pena total e unificada de
19 anos, 11 meses e 10 dias
, composta por duas guias definitivas.
A primeira delas
, decorrente
da Ação Penal n. 0001146-70.2004.8.1
1.0029, que impôs ao paciente uma condenação de 06 (seis) anos, 0
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
,
e
,
a segunda
,
decorrente da Ação Penal n. 0001421-48.2006.8.11.0029
,
que
impôs a pena
de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Acerca des
t
a última condenação, o Impetrante ressalta que
houve julgamento da Revisão Criminal n. 1020924-32.2023.8.11.0000 por este Sodalício,

tendo sido
reconhec
ida
a nulidade processual e
, via de consequência,
anul
ada
a sentença condenatória que
havia imposto
ao paciente a
mencionada
pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
.
Informa que o
A
c
órdão
do TJMT transitou em
transitou em julgado
em 26 de abril de 2024.

Diante deste contexto,
sustenta que
em razão do
reconhecimento da nulidade da ação penal
n. 0001421-48.2006.8.11.0029
,
apenas remanesce a condenação total de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
. Ocorre que
,
com base no atestado de pena anexado no SEEU em 15/05/2024, o
impetrante afirma que o paciente já cumpriu o total de 07 (sete) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias,
período
bem
superior ao
total da pena
agora vigente.

Com essas considerações e entendendo
presente situação que impõe ao paciente
coação ilegal
,

pugna
pela concessão da ordem do
Habeas Corpus
para
que seja
cessado o constrangimento ilegal à liberdade d
o
apenado
,
revogando-se
,
de imediato
,
a sua prisã
o.

Inicial
acompanhada dos documentos de I
ds.
217732172, 217732174, 217732176, 217732178, 217732185 e 217732188
.

Liminar deferida por esta Relatoria (Id. 2
18916248
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
220581669
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifesta-se pela
concess
ão da ordem (Id. 22
4906663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Em atenção ao requerimento do impetrante e o transcorrer do executivo de pena, é necessária uma breve análise da competência dos presentes autos.

De início, o pedido de expedição de Alvará de Soltura formulado pelo Impetrante foi realizado nos autos da ação penal n. 0001421-48.2006.8.11.0029, cujo procedimento teve a sentença anulada pela Revisão Criminal n. 1020924-32.2023.8.11.0000.

No entanto, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana (MT) entendeu que a competência para a expedição do alvará seria do Juízo da Execução Penal, ou seja, o Juízo da Comarca de Alvorada do Norte (GO).

Após análise detalhada do executivo penal do paciente, conforme ressaltado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o pedido de
recambiamento
formulado foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal e mantido pelo TJGO, considerando que embora o art. 103
,
da Lei de Execução Penal
,
disponha que o preso deve ser mantido próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para uma unidade federativa diferente daquela onde ocorreu a condenação não constitui um direito absoluto.

Compete ao juízo avaliar o pedido do apenado, considerando critérios de conveniência, interesse público e as circunstâncias específicas, como a falta de vagas no sistema penitenciário local
,
no presente caso. Assim, diante do indeferimento do
recambiamento
, a competência da autoridade coatora para a avaliação da exec
ução penal do paciente é da 2ª Vara da C
omarca de Canarana (MT).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“(...)
O fato de o condenado ter sido preso em Comarca diversa, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juiz prolator da sentença penal condenatória, não constitui causa legal de deslocamento de competência para a execução da pena.

Precedentes:
AgRg
no CC n. 172.429/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
DJe
de 27/11/2020
e CC 161.783/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz
, Terceira Seção,
DJe
de 14/12/2018
(...).
(STJ - CC: 199799 PR 2023/0328057-3, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, S3 - Terceira Seção, j. em 17/10/2023, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023)
”
(grifos meus).

Diante do exposto, não havendo dúvidas acerca da competência deste Tribunal para análise do pedido do Impetrante,
entendo que deve haver
a confirmação da retificação do processo referência constante no sistema do PJE,
para que seja retirado o processo Ação Penal n. 0001421-48.2006.8.11.0029 e incluído o Executivo de Pena n. 0002518-05.2014.8.11.0029.

Quanto
à
alegação de
coação ilegal
, o impetrante
a
duz
a existência de co
nstrangimento

pelo cumprimento de período superior ao total da pena vigente
, razão pela qual pugna pela expedição de lavará, concedendo a liberdade
ao
paciente.

No caso em apreço, como amplamente demonstrado, o paciente
estava cumprindo
a
pena total e unificada de 19 anos, 11 meses e 10 dias
, decorrente da Ação Penal n. 0001146-70.2004.8.11.0029

(condenação
de 06 anos, 05 meses e 10 dias
)
e
da
Ação Penal n. 0001421-48.2006.8.11.0029
(condenação de
13 anos e 06 meses
)
.

Todavia
, por meio da Revisão Criminal n. 1020924-32.2023.8.11.0000,
transitada em julgado em 26 de abril de 2024,
foi reconhecida a nulidade processual e, via de consequência,
anulada a sentença condenatória que havia imposto ao paciente a mencionada pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Como relatado, a pena imposta e que atualmente subsiste em desfavor do paciente é aquela oriunda da Ação Penal n. 0001146-70.2004.8.11.0029 e que
estabeleceu
o montante de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

Analisando a situação carcerária registrada no SEEU, é possível verificar que até a presente data
(início da presente sessão de julgamento)
, o paciente cumpriu uma pena total de 07 (sete) anos, 0
5
(
cinco
) meses e
1
1
(
onze
) dias, portanto
,
por tempo superior à pena que remanesce em seu desfavor.

Sendo assim,

em atenção
ao disposto no art. 648, inc. II, do CPP, é evidente o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o qual se encontra privado do seu direito de liberdade, por tempo além do necessário e imposto pela lei.
Confira-se:

“Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

(...)

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei
”
.

Nesse mesm
o
sentido,

o art. 5º, inciso LXV, d
a Constituição Federal
é claro ao
determina
r
que a prisão, quando ilegal, deverá ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária
.

Ante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar
e
CONCEDO A ORDEM

impetrada
em favor de
Uemerson
Lopes de Oliveira
, a fim de
interromper
a coação ilegal e conceder-lhe a liberdade.

Nesse contexto, d
etermino q
ue os autos sejam remetidos ao J
uízo da 2ª Vara da comarca de Canarana (MT) para prosseguimento
na
retificação do processo referência constante no sistema do PJE,
para que seja retirado o processo Ação Penal n. 0001421-48.2006.8.11.0029 e incluído o Executivo de Pena n. 0002518-05.2014.8.11.0029.

Posteriormente
,
que
seja feita
análise do executivo de pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024